Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. PLÚRIMOS EXEQUENTES. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO PARA INCLUIR OS LEGITIMADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença determinou a alteração do polo ativo da demanda, para constar os nomes dos exequentes sindicalizados (substituídos), bem como para que seja regularizada a representação.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora iniciada pelo sindicato da categoria, a liquidação (ou o cumprimento de sentença) tem natureza individual e, por esta razão, os titulares do direito em questão devem compor o polo ativo desta fase, sendo correta a decisão que determinou a sua retificação. Precedentes.

3. Em que pese a legitimação conferida ao Sindicato para atuar na defesa dos direitos e interesse coletivo da categoria, nos termos do art. 8o, III, da CF/88, havendo a individualização dos beneficiários, assim como a especificação dos seus direitos e créditos pretendidos, inviável a substituição processual pleiteada pelo agravante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.